Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-11.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702316-11.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS MARCIO CLEMENTE LEMOS, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS EMBARGADO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, EDINALDO NUNES DE SOUSA SANTOS, I9 IMOVEIS EIRELI, BS ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO, CARLOS MARCIO CLEMENTE LEMOS D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator